Tribunal: TJES
Processo: 5002053-93.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002053-93.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: ISMAEL NEVES

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002053-93.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO: ISMAEL NEVES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EX-EMPREGADOS DA COFAVI. RESPONSABILIDADE DA PREVIDÊNCIA USIMINAS ATÉ A LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO FUNDO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por PREVIDÊNCIA USIMINAS contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória que, nos autos de cumprimento de sentença movido por ISMAEL NEVES, rejeitou as impugnações ao cumprimento de sentença e à penhora, mantendo o bloqueio judicial de valores no fundo PBD/CNPB 1975.0002-18. A agravante sustenta inexistência de solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, exaurimento do fundo COFAVI, impossibilidade de penhora sobre patrimônio alheio, e cerceamento de defesa pela negativa de perícia atuarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se subsiste a responsabilidade da PREVIDÊNCIA USIMINAS pelo pagamento da complementação de aposentadoria dos ex-empregados da COFAVI até a liquidação extrajudicial do plano; (ii) estabelecer se é necessária a produção de prova pericial para apurar o exaurimento do fundo COFAVI; e (iii) determinar se é possível reconhecer excesso de execução sem o demonstrativo de cálculo exigido pelo art. 525, §4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou, no REsp 1.248.975/ES, o entendimento de que a PREVIDÊNCIA USIMINAS (sucessora da FEMCO) permanece responsável pelo pagamento da complementação de aposentadoria dos ex-empregados da COFAVI até a liquidação extrajudicial do plano, ainda que o fundo esteja exaurido ou a patrocinadora tenha falido, observada a impossibilidade de utilização do patrimônio do fundo FEMCO/COSIPA.

4. A responsabilidade da PREVIDÊNCIA USIMINAS decorre do vínculo contratual com os participantes e do dever de continuidade dos pagamentos até a liquidação formal, não podendo ser afastada pela alegação de submassas ou ausência de solidariedade.

5. A alegação de exaurimento do fundo COFAVI não prospera, pois não houve liquidação extrajudicial, ônus que incumbia à própria entidade previdenciária, conforme assentado na Rcl 39.212/ES (STJ, Rel. Min. Raul Araújo).

6. É desnecessária a produção de prova pericial atuarial, visto que a sentença transitada em julgado já fixou os parâmetros de cálculo e a apuração do valor devido se faz por mero cálculo aritmético, conforme art. 509, §2º, do CPC.

7. A impugnação ao cumprimento de sentença não pode ser acolhida quanto ao alegado excesso de execução, pois a agravante não apresentou demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende correto, em descumprimento ao art. 525, §4º, do CPC, inviabilizando a análise da tese.

8. A decisão de primeiro grau observou a jurisprudência consolidada do STJ e do TJES, que reiteradamente reconhecem a responsabilidade da PREVIDÊNCIA USIMINAS até a liquidação extrajudicial e a irrelevância de alegações de confusão patrimonial ou esgotamento de submassas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A Previdência Usiminas é responsável pelo pagamento da complementação de aposentadoria dos ex-empregados da COFAVI até a liquidação extrajudicial do respectivo plano.

2. A ausência de solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA não afasta a responsabilidade contratual da entidade previdenciária.

3. A realização de perícia atuarial é desnecessária quando o título executivo já contém os parâmetros de cálculo.

4. A impugnação fundada em excesso de execução deve ser acompanhada de demonstrativo do valor que o executado entende devido, sob pena de preclusão da matéria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 509, §2º; 525, §§4º e 5º; 507.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.248.975/ES, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 24.06.2015; STJ, Rcl nº 39.212/ES, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 20.04.2020; STJ, AgInt no REsp nº 1.806.928/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 15.02.2023; TJES, AI nº 5010520-66.2022.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 06.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de Agravo de Instrumento (Id. 12171711) interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0038858-83.2010.8.08.0024, movido por
ISMAEL NEVES
, rejeitou as impugnações ao cumprimento de sentença e à penhora apresentadas pela executada, ora Agravante.

Em suas razões recursais, a Agravante pugna pela reforma da decisão, sustentando, em síntese: (i) a inexistência de solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI (ao qual o Agravado é vinculado) e FEMCO/COSIPA (pertencente a outros assistidos); (ii) que o fundo FEMCO/COFAVI encontra-se exaurido desde 1996; (iii) a impossibilidade de o patrimônio do fundo FEMCO/COSIPA ser utilizado para satisfazer a execução, sob pena de violação ao precedente firmado pelo C. STJ no REsp 1.248.975/ES; e (iv) o cerceamento de defesa, ante o indeferimento do pedido de produção de prova pericial destinada a comprovar a segregação patrimonial e o exaurimento do fundo COFAVI.

Requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Decisão inserida no ID 12256749,
indeferindo
o pedido de antecipação de tutela recursal.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento (Id. 12262205), nas quais o Agravado alega, em suma: (i) que a matéria é pacífica no STJ e neste Eg. TJES, no sentido da responsabilidade da Agravante; (ii) que o precedente REsp 1.248.975/ES condicionou a responsabilidade da Agravante até a efetiva liquidação extrajudicial do fundo COFAVI, o que jamais ocorreu; e (iii) que a indistinção patrimonial é culpa da própria Agravante, conforme decidido pelo STJ na Rcl 39.212/ES.

Inconformada com o indeferimento da liminar, a Agravante interpôs Agravo Interno (Id. 14157821), reiterando as teses de mérito do Agravo de Instrumento e pugnando pela reconsideração da decisão monocrática.

O Agravado apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (Id. 15539004), reportando-se aos argumentos já lançados nas contrarrazões do Agravo de Instrumento (Id. 12262205).

Verifica-se dos autos que, na origem, o ora agravado, ex-empregado da
COFAVI – CIA DE FERRO E AÇO DE VITÓRIA
, ajuizou ação ordinária em desfavor da
FEMCO – FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL
, entidade fechada de previdência privada patrocinada pela
COFAVI e COSIPA – CIA SIDERÚRGICA PAULISTA
, objetivando o restabelecimento da complementação de sua aposentadoria, com o pagamento de parcelas vencidas e vincendas, com juros e correção monetária.

No ano de 2009 foi proferida sentença de procedência, a qual foi mantida por acórdão exarado por esta Colenda Câmara. Finalmente, em 2010, foi iniciado o cumprimento provisório de sentença.

Durante o cumprimento de sentença, a
PREVIDÊNCIA USIMINAS (sucessora da FEMCO - FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL)
apresentou impugnação e, após a penhora online de valores, nova impugnação, a qual, consoante já narrado, foram rejeitadas pelo Juízo
a quo
, o que gerou o manejo do presente recurso.

Para melhor elucidação da questão, reproduzo trechos da decisão vergastada:

Trata-se de
CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA
requerido por
ISMAEL NEVES
em face de
PREVIDÊNCIA USIMINAS
, partes devidamente qualificadas.

Considerando o trânsito em julgado do agravo em recurso especial, conforme certidão de fl. 375 dos autos em apenso (nº 0012143-14.2004.8.08.0024), o cumprimento provisório de sentença foi convertido em definitivo, conforme despacho de ID nº 36577870. Foi deferido ainda o pedido do Exequente para a realização de sisbajud, no valor de R$ 1.153.504,06, conforme planilha de ID nº 32063304.

A ordem foi cumprida integralmente, conforme resultado juntado no ID nº 36772497, sendo a parte executada intimada acerca do bloqueio (ID nº 36916143), oportunidade em que apresentou a impugnação à penhora de ID nº 37364130.

A executada alega, em síntese, que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença às fls. 78/89, ainda pendente de análise por este Juízo, razão pela qual pugna pela apreciação conjunta da impugnação ao cumprimento de sentença e da impugnação à penhora. Traz ainda os seguintes argumentos:

a) a incompatibilidade lógica da multa prevista no art. 475-J do CPC/73 (atual art. 523, § 1º, do CPC/15) na fase de cumprimento provisório de sentença;

b) excesso de execução;

c) o indeferimento de eventual pedido de expedição de alvará;

d) o patrimônio do PBD/CNPB 1975.0002-18 não pertence aos ex-funcionários da Cofavi e, por isso mesmo, não pode ser atingido, seja por bloqueio judicial seja por qualquer ato de expropriação, para fins de pagamento da dívida cobrada;

e) que a Previdência Usiminas, na qualidade de entidade fechada de previdência complementar, não dispõe de patrimônio próprio, funcionando apenas como gestora de recursos, de modo que não tem como utilizar os recursos de qualquer dos fundos por ela administrados para efetuar pagamentos a terceiros não participantes desses fundos;

f) Ausência de solidariedade entre as submassas Femco/Cosipa e Femco/Cofavi;

g) a demonstração da existência de capacidade de pagamento do Fundo COFAVI é ônus do Exequente;

h) o bloqueio de valores atingiu o fundo Fenco/Cosipa e não o fundo Femco/Cofavi;

i) a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo Femco/Cosipa, tendo em vista a ausência solidariedade entre os fundos; j) ao final, requer o desbloqueio da quantia via Sisbajud.

A parte Exequente se manifestou no ID nº 38344762, requerendo a expedição de alvará da quantia encontrada via Sisbajud.

Ante a controvérsia do valor exequendo suscitada na impugnação de fls. 78/79 impugnação dos cálculos elaborados pela parte Exequente às fls. 281/293, foi determinada a remessa dos autos à Contadoria do Juízo (ID nº 42916211), sendo realizada a promoção de ID nº 51630838.

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

Inicialmente, considerando a promoção da Contadoria de ID nº 51630838, passo à análise da matéria de direito suscitada nas impugnações da parte executada.

Cumpre registrar que de acordo com a compreensão firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1248975/ES, enquanto pender a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da COFAVI, a FENCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, será responsável pelo pagamento contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da patrocinadora, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos.

(...)

No que tange a alegada ausência de solidariedade entre os fundos administrados pela FEMCO, o E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em recorrente análise do material fático exposto nas demandas que se repetem sobre este mesmo tema, tem se pronunciado no sentido de que não há previsão legal ou contratual acerca da solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FENCO/COSIPA.

No entanto, consigna que isso não retira a responsabilidade contratual que a PREVIDÊNCIA USIMINAS tem com os participantes da entidade, tendo em vista que, além de o vínculo jurídico haver sido estabelecido com o beneficiário, fora a ele imposto no REsp 1.248.975 acima transcrito, o dever de responder pela execução até a liquidação extrajudicial do fundo que os extrabalhadores da COFAVI vinculam-se, não sendo possível rediscutir tal ponto em virtude do efeito preclusivo da coisa julgada, nos termos do art. 507 do CPC/15.6

Ressalta-se ainda que, visando garantir a autoridade do acórdão lavrado no REsp 1248975/ES, a Previdência Usiminas propôs a Reclamação 39212/ES, de Relatoria no Ministro Raul de Araújo, que negou provimento nos seguintes termos:

(...)

Desse modo, não merece prosperar a alegação da parte impugnante/executada de que é ônus do Exequente a demonstração da existência de capacidade de pagamento do Fundo COFAVI.

Ademais, quanto a realização da perícia atuarial, a reiterada Jurisprudência do E. TJES aponta pela desnecessidade da referida prova, tendo em vista que o comando sentencial fixou os parâmetros necessários para o cálculo do valor devido.

Não se pode olvidar ainda que é fato incontroverso nos autos que a executada não promoveu a liquidação extrajudicial do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, de modo que, na linha do que restou decido no Resp 1248975/ES, a “
PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos
.”

Destaco, por derradeiro, a remansosa Jurisprudência da Corte Estadual em casos análogos, inclusive em face de decisão proferida por este Juízo:

(...)

Por fim, em que pese a alegação de excesso à execução, a executada deixa de indicar o valor que entende devido, não apresentando o respectivo demonstrativo, ônus que lhe incumbia a teor do §4º, do art. 525, do CPC.

Desta feita,
REJEITO
as impugnações apresentadas pela Executada PREVIDÊNCIA USIMINAS às fls. 78/89 e no ID nº 37364130.

Remetam-se os autos à Contadoria do Juízo
a fim de apurar o valor exequendo, devendo a contadoria observar para apuração dos valores o estabelecido na Sentença de fls. 714/719, confirmada pela decisão fls. 731/732 e pelo acórdão de fls. 1009/1050, bem como o bloqueio realizado via Sisbajud no ID nº 36772497 (conforme cálculo já realizado em casos análogos, conforme processo nº 0039250-52.2012.8.08.0024)
.

Portanto, cinge-se a controvérsia em aferir a correção da decisão (Id. 12171723) que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, notadamente quanto à responsabilidade patrimonial da Agravante (PREVIDÊNCIA USIMINAS) e a alegada impossibilidade de penhora recair sobre o fundo PBD/CNPB 1975.0002-18.

A decisão agravada não merece reforma.

Os fundamentos que nortearam o indeferimento do efeito suspensivo (Id. 12256749) permanecem hígidos e são, agora, adotados como razões de decidir deste Colegiado para negar provimento ao mérito do recurso.

Cumpre observar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “
até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos
”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.464.298/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)

Nesse diapasão, não prospera a tese da agravante de que a decisão agravada está indo em desencontro ao entendimento consolidado pela Corte Superior, pois é incontroverso que
não ocorreu a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI
, o que, conforme os termos do julgado supramencionado, resulta
na responsabilidade da PREVIDÊNCIA USIMINAS quanto ao pagamento da complementação de aposentadoria dos beneficiários da COFAVI, independentemente de alegações quanto à existência de submassas distintas ou exaurimento do Fundo COFAVI
.

Referido entendimento tem sido reafirmado pela Corte Cidadã:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. APOSENTADORIA. CESSAÇÃO. INADIMPLEMENTO DA PATROCINADORA. DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA (COFAVI). RESPONSABILIDADE. PREVIDÊNCIA USIMINAS.
SÚMULA N. 83 DO STJ. ASTREINTES. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O entendimento adotado pela Segunda Seção deste Tribunal Superior é no sentido de que o ente previdenciário tem o dever de assegurar o pagamento do benefício ao participante que cumpriu, efetivamente, as condições previstas contratualmente para tanto, apesar da falência da patrocinadora e da ausência de repasse de contribuições ao fundo de previdência fechado. 2. Segundo decidido por ocasião do REsp 1248975/ES, julgado pela Segunda Seção do STJ, até que haja "a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos". Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. O ente previdenciário "é responsável pela manutenção do pagamento da complementação de aposentadoria aos empregados aposentados da COFAVI que cumpriram as condições previstas contratualmente para o recebimento do benefício, sendo certo que 'a independência patrimonial, exteriorizada pela contabilidade e gestão em separado dos fundos, assim como a ausência de solidariedade, própria dos planos de previdência complementar envolvendo os multiplanos, formados com multipatrocinadores, não afasta [...] a obrigatoriedade da continuidade do pagamento dos benefícios" (AgInt no REspn. 1.842.930/ES, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 26/4/2024.)
4. Tendo o tribunal de origem concluído, mediante a análise do acervo probatório dos autos, pelo cabimento da multa cominatória por ausência de demonstração do cumprimento integral de obrigação, revisar referida conclusão encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.705.942/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.)

É também pertinente mencionar que “
a Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.248.975/ES, consagrou o entendimento de que a falência da patrocinadora Cofavi ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios a que se comprometeu, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas” e que ”é responsabilidade da Previdência Usiminas efetuar o pagamento da complementação de aposentadoria devidas aos participantes/assistidos, ex- empregados da patrocinadora Cofavi, aposentados em data anterior à denúncia do plano (março/96), até a liquidação extrajudicial do plano, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo Femco/Cosipa
”. (AgInt no REsp n. 1.806.928/ES, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023.)

Destaco que a decisão proferida nos autos do Resp nº 1.660.807/ES, invocada pela agravante em suas razões recursais, não é vinculante, e sequer reflete a posição majoritária do Superior Tribunal de Justiça.

A matéria sob análise no presente recurso, ademais, já foi repetidamente enfrentada por este Egrégio Sodalício, no sentido de que a agravante deve responder pelo pagamento da complementação de aposentadoria dos participantes/assistidos, ex-empregados da COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão (março/1996).
Vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA USIMINAS. RESPONSABILIDADE DO FUNDO FEMCO-COSIPA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXISTÊNCIA DE CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM O ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A Segunda Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que “até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos” (STJ - REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015).
II. Não procede a tese de que tal precedente estaria sendo indevidamente aplicado, tanto que o Eminente Ministro RAUL ARAÚJO, por ocasião do julgamento da Reclamação nº 39.212/ES, assentou a compreensão de que a utilização do patrimônio do fundo FEMCO-COSIPA (USIMINAS) não representa ofensa ao aludido julgado,porquanto “a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 é da própria PREVIDÊNCIA USIMINAS, pois se, como esta afirma, a submassa desse fundo pertencente aos ex-trabalhadores da COFAVI, estaria exaurida, cumpria a ela promover a liquidação extrajudicial do assinalado fundo, terminando, de vez com a confusão provocada por omissão dela mesma” (STJ - Rcl nº 39212/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 20/04/2020).
III. De igual forma, consoante enfatizado pelo Eminente Ministro MARCO BUZZI, no AgInt no REsp nº 1663390/ES, “nem o teor do REsp n.º 1.673.367/ES (divergente, isolado) que não transitou em julgado, estando pendente de aclaratórios há mais de 3 anos, tampouco a afetação do AgInt no AREsp n.º 1.175.616/ES a julgamento pela Segunda Seção, afastam a incidência do enunciado nº 83 da Súmula do STJ à hipótese, visto que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência sedimentada no âmbito da Segunda Seção no sentido da condenação da Previdência Usiminas ao pagamento das suplementações devidas aos aposentados até a liquidação extrajudicial do fundo ao qual estes se vinculam (o CNPB/PBD 1975.0002-18), tal como definido quando do julgamento do REsp 1.248.975/ES” (STJ – AgInt no REsp nº 1663390/ES, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/11/2020). IV. Em igual sentido, o Egrégio Tribunal Pleno, ao inadmitir o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0034411- 12.2019.8.08.0000, exatamente diante da pacificação da matéria nesta seara recursal, proclamou que “esta Corte, em seus inúmeros julgados, reconheceu a responsabilidade da FEMCO/USIMINAS pelo pagamento do plano de benefícios de complementação de aposentadoria dos ex-empregados da COFAVI” (TJES - IRDR nº 0034411-12.2019.8.08.0000, Rel. Desembargador PEDRO VALLS FEU ROSA, Tribunal Pleno, julgado em 08/10/2020, DJe 04/11/2020). [...] VII. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AI: 5010520-66.2022.8.08.0000, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 06/12/2022, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2022)

AGRAVO INTERNO. USIMINAS/COFAVI. PREVIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU TERIA VIOLADO OS LIMITES DO TÍTULO JUDICIAL E A COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Os agravados estão vinculados ao primeiro fundo, qual seja PBD/CNPB nº 1975.0002-18, porém ele possui duas submassas: COSIPA e COFAVI. De tal modo, uma vez que a decisão de primeiro grau delimitou expressamente que os valores seriam retirados do Fundo PBD/CNPB nº 1975.0002-18, o entendimento desta Câmara foi preservado pelo juízo de primeiro grau, já que a submassa COFAVI está vinculada ao referido fundo.
2. Apesar de o agravante ter alegado que a submassa COFAVI já estaria exaurida e que o valor encontrado é exclusivamente da submassa COSIPA, não trouxe aos autos nenhuma documentação comprovando a liquidação extrajudicial do fundo.
3. A Segunda Secção C. STJ, quando do julgamento do RESP 1.248.975/ES, reafirmando o posicionamento anteriormente adotado por aquela Quarta Turma no RESP 1.242.267/ES, entendeu que a entidade de previdência privada não poderia se furtar ao cumprimento de sua obrigação contratual de pagar os benefícios aos participantes que adquiriram o direito de recebimento da complementação de aposentadoria. A eventual ausência de fundo para suporte do custeio para o adimplemento contratual deve ser resolvida, internamente, pela entidade de previdência privada. E, em caso de impossibilidade, a legislação traz a possibilidade de intervenção ou liquidação extrajudicial. 4. Vale frisar, ainda, que o Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, vinculado aos ex-trabalhadores da COFAVI, possui em caixa recursos superiores a R$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais), como destacou o magistrado de origem. 5. Excesso de execução. Inocorrência. 6. Recurso improvido. Decisão monocrática mantida. (TJES; AgInt-AI 0032440-51.2018.8.08.0024;Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 30/04/2019; DJES 17/05/2019)

Nesse sentido, o Egrégio Tribunal Pleno
inadmitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0034411-12.2019.8.08.0000
, por considerar que inexiste controvérsia acerca da responsabilidade da FEMCO/USIMINAS em casos como o ora sob análise:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PEDIDO DE INSTAURAÇÃO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE REQUISITOS DO ART. 976 E SEGUINTES DO CPC AUSÊNCIA - FEDERAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL (FEMCO) RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DOS EXEMPREGADOS DA COMPANHIA DE FERRO E AÇO DE VITÓRIA (COFAVI) CONFIGURADA RECONHECIMENTO EM PRECEDENTES DESTA CORTE TENTATIVA DE PROTELAÇÃO NA RESPONSABILIDADE DA FEMCO INCIDENTE NÃO ADMITIDO. 1. Tendo em vista a ausência dos requisitos do art. 976 e seguintes do CPC, não há como admitir o presente IRDE.
2. Esta Corte, em seus inúmeros julgados, reconheceu a responsabilidade da FEMCO/USIMINAS pelo pagamento do plano de benefícios de complementação de aposentadoria dos exempregados da COFAVI. [...] 4. Inexistindo controvérsia acerca da responsabilidade da FEMCO/USIMINAS, admitir o presente IRDR, seria apenas corroborar com os anseios da FEMCO/USIMINAS em protelar o pagamento da complementação da aposentadoria dos ex-empregados da COFAVI, bem como violaria a duração razoável do processo, eis que estaríamos diante de reanálise de matéria pacificada.
5. Incidente não admitido. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100190049153, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 08/10/2020, Data da Publicação no Diário: 04/11/2020)

Nesse diapasão, correta a decisão de primeiro grau ao afastar a necessidade de prova pericial. A prova destinada a atestar o exaurimento do fundo COFAVI é impertinente ao deslinde da execução individual, pois a responsabilidade da Agravante, gestora de
todo
o patrimônio (PBD/CNPB 1975.0002-18), somente cessará com o procedimento formal de liquidação, que não foi realizado. A propósito, cito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.
SOLIDARIEDADE ENTRE OS FUNDOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1
. - O artigo 509, § 2º, do Código de Processo Civil, estabelece que “Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença”. A agravante pretendeu buscar indevidamente - e por meio de perícia contábil atuarial - alterar os critérios de cálculo definidos em sentença já transitada em julgado.
2. - O colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos.” (REsp 1248975/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, data do julgamento: 24-06-2015, data da publicação/fonte: DJe 20-08-2015). (...) (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO Número: 5002763- 55.2021.8.08.0000, Rel.: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 3ª Câmara Cível, 21/06/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PREVIDÊNCIA USIMINAS – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO RECONHECIDA - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO COMPROVADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada relativa aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI, a FEMCO (atual PREVIDÊNCIA USIMINAS) é responsável pelo pagamento da complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI (STJ – REsp nº 1.248.975). 2. É da entidade previdenciária o ônus da prova de que foi realizada a liquidação extrajudicial do fundo de previdência, bem como que o valor vinculado ao PDB/CNPB nº. 1975.0002-18 pertence exclusivamente à COSIPA, encargo do qual não se desincumbiu.
3. A apuração do valor devido pela agravante prescinde de realização de prova pericial, podendo ser obtido a partir de cálculos aritméticos, eis que a sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na ação de conhecimento já definiu os parâmetros necessários para a aferição do valor da condenação.
4. Hipótese em que a sentença determinou que os benefícios vencidos fossem corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, sendo confirmada por este E. TJES. E da análise das planilhas juntadas pelos agravados, verifica-se que eles se utilizaram de tal índice para a realização do cálculo do débito, não havendo comprovação de que os cálculos elaborados não estão em conformidade com o comando sentencial. 5. Nos termos do art. 525, § 4º, do CPC, “Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”, o que não foi observado pela agravante neste caso. 6. Não procede a pretensão da agravante quanto à dedução do valor das contribuições supostamente devidas pelo beneficiário, eis que não houve tal determinação no título executivo, decorrendo a impossibilidade de deferimento de tal pedido em sede de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada. 7. Recurso desprovido. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO Número: 5003216-84.2020.8.08.0000, Rel.: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, 1ª Câmara Cível, 13/12/2021)

Por fim,
quanto ao alegado excesso de execução
, a decisão agravada também aplicou corretamente o disposto no art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC, ao consignar que “a executada deixa de indicar o valor que entende devido, não apresentando o respectivo demonstrativo, ônus que lhe incumbia”.

De fato, a alegação da executada, ora agravante, quanto ao suposto excesso de execução, veio desacompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende devido, conforme exige o art. 525, §4º do Código de Processo Civil.

Portanto, entendo que não merece reforma a decisão impugnada, que, nos termos do art. 525, §5º do CPC, não examinou a alegação de excesso de execução. Nesse sentido:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PREVIDÊNCIA USIMINAS.
SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE EX-EMPREGADO DA COFAVI. RESPONSABILIDADE DO FUNDO FEMCOCOSIPA/USIMINAS. PRECEDENTES STJ E TJ/ES. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DO DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. ART. 525, §§ 4º e 5º, CPC. INOBSERVÂNCIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...)
8. A alegação da executada, ora agravante, quanto ao suposto excesso de execução, veio desacompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende devido, conforme exige o art. 525, §4º do Código de Processo Civil. A agravada juntou apenas uma tabela simples, sem discriminação de parcelas incluídas ou de índices aplicados, que pretende demonstrar o “crédito do autor na reserva matemática da massa falida”. Portanto, não merece reforma a decisão impugnada, que, nos termos do art. 525, §5º do CPC, não examinou a alegação de excesso de execução.
9. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO Número: 5009135-83.2022.8.08.0000, Rel. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; 2ª Câmara Cível, data 08/02/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO DE RECLAMAÇÃO PELO STJ. AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA. PERÍCIA. MEDIDA PROTELATÓRIA E DESNECESSÁRIA.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRATIVO NÃO APRESENTADO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DA ALEGAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...)
IV- Na hipótese do § 4º do art. 525 do CPC, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.
V- Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5005097-62.2021.8.08.0000, Rel.: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, dData 25/02/2022)

Portanto, sendo desnecessária a realização de perícia, bem como por não ter sido apresentado o valor que representaria o alegado excesso, verifica-se que não há que se falar em ausência de fundamentação.

Afinal, como se sabe, “
o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que sustentam, incumbindo-lhe dar desfecho à demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, respeitando os limites objetivos e subjetivos da lide
” (STJ; AgInt-AREsp 1.448.861; Proc. 2019/0039327-1; PR; Primeira Turma; Rel. Min. Manoel Erhardt; DJE 29/09/2021).

Rememoro, nessa esteira, que “não acarreta em nulidade a fundamentação sucinta se o magistrado tiver esclarecido os motivos que o levaram a decidir naquele sentido” (TJES; Apl 0808410-07.2004.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 06/02/2018; DJES 19/02/2018).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. decisão agravada. Via de consequência,
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso, julgando prejudicado o agravo interno.